Tribunal: TJMT
Processo: 0014873-60.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014873-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CHRISTIANE MINOTI BORBA OLIVEIRA - CPF: 019.376.371-07 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 352.357.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEI NERIS CAETANO - CPF: 011.912.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA - CPF: 474.368.241-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. PERÍCIA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em investigação de crime de receptação de veículo,
sob fundamento
de que o objeto ainda interessaria ao processo.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse processual na manutenção da apreensão do aparelho celular após a realização da perícia técnica e se há comprovação suficiente da propriedade do bem pela requerente.

III. Razões de decidir
:

1
. A manutenção da apreensão de bens deve ser limitada ao período em que houver efetivo interesse para a investigação ou processo criminal, conforme art. 118 do CPP.

2
. Realizada a perícia técnica com a extração dos dados telemáticos e inexistindo diligências pendentes, não subsiste justificativa para a manutenção da apreensão do aparelho.

3
. A propriedade do bem foi devidamente comprovada através de nota fiscal em nome da requerente, atendendo ao requisito do art. 120 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
É cabível a restituição de aparelho celular apreendido quando, realizadas as perícias necessárias e inexistindo diligências pendentes, não mais subsiste interesse processual em sua retenção, desde que comprovada
a
prop
riedade do bem pelo requerente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - APL 00201613920218160013, Rel. Des.
Luis
Carlos Xavier, j. 03/03/2022; TRF-3 -
ApCrim
50000559820204036124/SP, Rel. Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes, j. 12/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHRISTIANE MINOTI BORBA OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que,
nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida
,
indeferiu o pedido de restituição
do aparelho celular Samsung, modelo
Galaxy

Gran
02 Duos TV, cor Branca,
apresentado pela apelante, fundamentando
no fato de
que o objeto ainda interessa para o processamento e julgamento do feito
(Id. 228928747).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso
alegando
que
o celular não tem qualquer relação com a prisão, sendo de propriedade da apelante, conforme consta na nota fiscal em seu nome, e que, após a perícia, não há mais
justificativa para sua retenção
.

Sustenta, ainda,
que o celular é uma ferramenta essencial para o exercício profissional da apelante, especialmente por ser um smartphone com acesso à internet, o que tem causado prejuízos à sua atividade profissional

(Id.
247931154 – p. 530-536
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter
a apreensão
do bem
(Id.
247931154 – p. 542-550
).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é
pelo
desprovimento do recurso

(Id.
255975655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHRISTIANE MINOTI BORBA OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que indeferiu o pedido de restituição do aparelho celular Samsung, modelo
Galaxy

Gran
02 Duos TV, cor Branca
.

Em 05 de agosto de 2016, nos autos do
Incidente de Restituição de Coisas
, o juízo consignou
:

(...)
Ouvido o Ministério Público, deu parecer pelo indeferimento da restituição da coisa apreendida, por ainda interessar ao processo se quer foi oferecida a denúncia acerca dos fatos (fls. 278/9).

Os autos vieram-me conclusos.

Relatei, em síntese. Decido.

O pleito não deve prosperar por ainda interessar ao processo.

Assim, acolho o parecer ministerial às fls. 278/9 e, por ora, indefiro o pedido. Ciência as partes. Cumpra-se
(Id. 247931154 – p. 529)
(grifos meus).

Inconformad
a
, defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença
e a
restituição
do telefone celular
em favor da apelante
.

Assiste razão
à
defesa.

O juiz deve avaliar cuidadosamente a necessidade de apreensão de bens, a fim de garantir o andamento regular da investigação ou do processo.

De acordo com o
art. 118, do Código de Processo Penal,
enquanto as coisas apreendidas interessarem ao processo, ou seja, enquanto sua retenção for imprescindível para a elucidação dos fatos ou para a obtenção de provas, sua restituição não será possível.

Entretanto,
é essencial
que se faça uma análise criteriosa da real necessidade da manutenção da apreensão, especialmente quando se tratar de bens que não possuem relação direta com a infração apurada ou quando as diligências policiais pertinentes já tenham sido realizadas.

No caso dos autos, trata-se de uma investigação voltada para a prática de receptação de um veículo, sendo que o celular da apelante foi apreendido com o objetivo específico de possibilitar a extração de dados telemáticos que pudessem auxiliar na elucidação dos fatos relacio
nados ao crime em apuração, conforme se verifica do Ofício n. 2609/2016.

Nesse contexto, a documentação anexada demonstra que a
providência de extração dos dados telemáticos do celular já foi devidamente concluída, não havendo mais qualquer diligência pendente nesse sentido.
Inclusive houve a entrega de Laudo Pericial autuado sob n.
2.10.2016.22645-01, com as
provas extraídas do aparelho

ao juízo processante, conforme os
registros constantes nos autos (Id. 247931154 – p. 498-510).

Aliado a isso, em consulta à ação penal n
.
0009657-21.2016.811.0002, verifico que embora o processo se encontre em sua fase inicial, o que decorre da demora na conclusão do inquérito policial, não há qualquer diligência pendente solicitada pelo Ministério Público que envolva o celular apreendido.

N
ão se pode ignorar que o aparelho possui mais de 10 anos de fabricação e está apreendido desde o ano de 2016. Considerando o tempo transcorrido e as condições de armazenamento, há grandes chances de que o celular não esteja mais em pleno funcionamento
.

Dessa forma, a manutenção da apreensão do objeto, sem justificativa probatória adicional,
é
desnecessária.

Sobre o tema, apresento julgado:

1. A restituição de bens apreendidos em ação cautelar poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, imprecisão sobre quem seja o verdadeiro proprietário, ou ainda que o mesmo não interesse mais ao processo, e como no caso o celular já foi objeto de perícia, necessário seu espelhamento. Após o espelhamento, que deverá ser realizado em 30 (trinta) dias, deve-se proceder a restituição do celular apreendido. (TJPR - 2a
C.
Criminal
- 0020161-39.2021.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS
CARLOS XAVIER - J. 03.03.2022).
(TJ-PR - APL: 00201613920218160013 Curitiba 0020161-39.2021.8.16.0013 (Acórdão), Relator:
Luis
Carlos Xavier
, Data
de Julgamento: 03/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/
2022
)
.

1. No presente caso, pretende o apelante a restituição dos aparelhos celulares, apreendidos no bojo da “Operação
Vagatomia
”.
2. O requerente alega que não remanesce interesse processual nos equipamentos, visto que já
foram periciados e seu conteúdo reproduzido em mídia. 3. O juízo
a quo
indeferiu a restituição dos aparelhos telefônicos diante da possibilidade de alguma das partes
contestar
a perícia, impugnando o laudo realizado, entendendo ser imprescindível a manutenção da apreensão dos equipamentos. 4. Em que pese
a
complexidade da Operação, os bens não podem ficar apreendidos por tempo indeterminado. 5. Elaborado o laudo pericial e reproduzido em mídia ótica o conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, torna-se injustificável o seu acautelamento por mais tempo.
6. Concessão de prazo para eventual análise que ainda demande a utilização dos equipamentos, após, deferida sua restituição. 7. Recurso provido.
(
TRF-3 -
ApCrim
: 50000559820204036124 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 12/02/2021, 5a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/03/
2021
)
(grifos meus).

Superado esse ponto, para que seja possível a restituição do bem, conforme estabelecido no art. 120 do Código de Processo Penal, deve estar clara a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante, vejamos:

Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus)
.

Ao formular o pedido de restituição do objeto apreendido,
a apelante apresentou Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE
do aparelho celular,
este

emitido
em seu nome, como prova de sua l
egítima propriedade sobre o bem (Id.
247328749).

Dessa forma, considerando a comprovação da propriedade do bem e a ausência de qualquer interesse processual
remanescente em sua manutenção, entendo viável o deferimento da restituição do celular em favor da apelante.

Pelas
razões acima apresentadas,
em

dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso defensivo interposto por
Christiane
Minoti
Borba Oliveira

determinando que seja restituído para a apelante o
aparelho celular Samsung, modelo
Galaxy

Gran
02 Duos TV, cor Branca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024